Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Inclusão do DETRAN/DF no polo passivo. Competência do juizado especial da fazenda pública.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, para definição do órgão competente para processar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, na qual houve posterior inclusão do DETRAN/DF no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão formal de autarquia distrital no polo passivo da demanda é suficiente para fixar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica subjacente ou da análise da legitimidade passiva.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça Fazendária do Distrito Federal é fixada em razão da pessoa quando figura no polo passivo ente da Administração Pública direta ou indireta, possuindo natureza absoluta.
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública abrange as causas cíveis ajuizadas contra autarquias distritais cujo valor não exceda o limite legal.
5. O conflito de competência não se presta à revisão da correção da decisão que determinou a inclusão do ente público no polo passivo, devendo limitar-se à identificação do juízo competente à luz dos critérios legais objetivos.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 26; Lei no 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093616, 0700441-60.2026.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 23/02/2026; e Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 01/09/2025.